Tribunal: CARF
Processo: 18050.004190/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.004190/2008-70
ACÓRDÃO
2201-012.609 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAERJE COMERCIO E PRODUCOES ARTÍSTICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/11/2004
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO
DE GFIP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES – CFL 68. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL DECLARADA IMPROCEDENTE. INSUBSISTÊNCIA DA PENALIDADE.
Uma vez reconhecida a improcedência do lançamento envolvendo o
crédito tributário da obrigação principal, é de rigor aplicar o mesmo
destino à multa decorrente da falta de declaração dos fatos geradores
destas mesmas contribuições em GFIP (CFL 68), pois esta penalidade
guarda estrita ligação com o crédito tributário de obrigação principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.609 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.004190/2008-70
2
RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fl. 2) lavrado em desfavor da contribuinte, em virtude
do descumprimento de obrigação acessória, uma vez que a empresa deixou de incluir na GFIP
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária – CFL 68, legislação anterior a MP
449/08.
No Relatório Fiscal (fl. 07/19) é destacado que a contribuinte deixou de informar em
GFIP os valores pagos às cooperativas de trabalho que lhe prestaram serviços, conforme consulta
realizada no CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais – Resumo Mensal – GFIP, por
estabelecimento,
anexado
ao
AI
principal
de
DEBCAD
37.059.690-0
(processo
no
18050.004189/2008-45), no qual se observou a ausência de valores no campo destinado aos
valores pagos às cooperativas de trabalho.
A fiscalização ainda informa que os documentos de prova estão anexados ao
processo de obrigação principal acima citado, quais sejam:
1. Contratos de Prestação de Serviços das cooperativas (fl. 24 a fl. 25);
2. Notas Fiscais de Serviços de Cooperativas (fl. 26 a fl. 39);
3. Consulta ao CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais - Resumo Mensal-
GFIP por estabelecimento (fl. 40 a fl. 63);
Outros Documentos anexados ao Débito Principal
1.TIAF (fl. 15 a fl. 16);
2. TEAF (fl. 17 a fl. 18);
3. CNPJ (fl. 64);
4. Contrato Social, Alteração Contratual (fl. 65 a fl. 69);
5. Documentos pessoais dos sócios e contador (fl. 70 a fl. 75).
Dispõe o relatório fiscal da multa aplicada (fls. 13/19), que a penalidade
corresponde ao valor de 100 % da contribuição não declarada, respeitando-se sempre, em cada
competência, os limites máximos de multa aplicada correspondente à quantidade de segurados.
Informa, ainda, que não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes, nem atenuantes
previstas no art. 290 e 291 do RPS.
Da Impugnação
Cientificada do Auto de Infração na data de 01/08/2008, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 22, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 26/43)
na data de 02/09/2008 (fl. 26), na qual alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos
tópicos abaixo:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.609 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.004190/2008-70
3
I – Preliminar:
I.1. – Nulidade do auto de infração – ausência de assinatura do responsável legal;
I.2. – Nulidade do auto de infração – ausência de recebimento do termo de início
da ação fiscal – TIAF;
I.3. – Pedido de relevação da multa atribuída à contribuinte.
II – Mérito:
II.1. – Da incorrência do cálculo da multa.
Da Decisão de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA – DRJ/SDR, em sessão realizada em 23/07/2009, por meio do acórdão no 15-20.049
(fls. 169/178), julgou procedente em parte a impugnação apresentada, apenas para aplicação do
princípio da retroatividade benigna, em virtude da alteração legislativa superveniente, cujo
acórdão restou assim ementado (fl. 169):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/11/2004
AUTO DE INFRAÇÃO.
Apresentação de FGIP Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado do julgamento em primeira instância na data de
31/08/2009, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 181, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 183/190) na data de 30/09/2009 (fl. 183), no qual
alegou os fundamentos sintetizados no despacho de saneamento, que abaixo reproduzo (fl. 284):
Em suas razões de recurso, alega que eventuais falhas acessórias podem ser
sanadas até a fase final do processo administrativo, inclusive em grau de recurso e
não apenas até apresentação da impugnação, conforme decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social.
Desta forma, acostou aos autos as guias retificadoras (fls. 200/271) e entendeu
que estaria sanado qualquer infração cometida a título de obrigação acessória,
sendo, portanto, merecedora do benefício por não promover circunstâncias
agravantes decorrente da sua infração, nos termos do art. 291, §1° do RPS.
Ao final, ressalta que “o presente processo não discute (sic) qualquer infração
decorrente de obrigação principal, não houve qualquer prejuízo ao Erário Público,
posto que o processo conexo a presente autuação já foi julgado improcedente!”.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.609 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.004190/2008-70
4
Do Despacho de Saneamento
Em análise ao presente processo, o Conselheiro Relator que primeiro apreciou o
caso apresentou Despacho de Saneamento (fl. 274) informando que não foi distribuído para sua
relatoria, nem encontrado no sistema do CARF, o processo de obrigação principal a qual estes
autos se vinculam, motivo pelo qual solicitou a adoção das providências necessárias ao
saneamento.
Em resposta ao citado despacho, “a Turma de Especialistas da 2a Seção do CARF
apresentou informações de fl. 277. Na oportunidade, afirmou que não há no sistema e processos
documentos do processo principal n o 18050.004189/2008-45. Ademais, esclareceu que tal
processo principal “trata das Contribuições incidentes sobre os serviços prestados por cooperativas
de trabalho, tendo por fundamento legal o art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, o qual foi declarado
inconstitucional pelo STF”. Desta forma, sugeriu que o Conselheiro Relator “avalie a real
necessidade de se oficiar origem sobre o resultado do julgamento da NFLD/AIOP principal no:
37.059.690-0, processo no 18050004189200845”.
Em sessão realizada na data de 08/11/2022, por meio da resolução no 2201-00.538
(fls. 280/286), converteu-se o julgamento em diligência, “para baixa do processo à unidade de
origem, com o intuito de obter informações acerca do julgamento do Processo da NFLD/AIOP
principal: 18050.004189/2008-45, tendo em vista que a verificação deste fato é importante para o
deslinde do presente processo”.
Em atendimento à diligência (fl. 297), foi anexado o acórdão proferido pela DRJ no
processo principal (autos n o 10850.004189/2008-45) que julgou procedente a impugnação
apresentada pelo contribuinte, o que resultou no cancelamento do auto de infração da
obrigação principal (fls. 288/296).
Intimado acerca do resultado da diligência por meio de edital (fls. 301/302), a
contribuinte não apresentou manifestação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – a Recorrente foi intimada da decisão em
31/08/2009 (fl. 181) e apresentou Recurso em 30/09/2009 (fl. 183) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Multa pelo descumprimento de obrigação acessória – CFL 68
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.609 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.004190/2008-70
5
Trata-se de multa por descumprimento de obrigação acessória estipulada por lei. A
multa foi aplicada em decorrência do contribuinte ter infringido o disposto no artigo 32, inciso IV,
§ 3o e § 5o da Lei no 8.212 de 1991, combinado com o artigo 225, inciso IV, § 4o do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 6 de maio de 1999, sujeitando-se à
aplicação da multa prevista no artigo 32, § 5° da Lei n° 8.212 de 1991, combinado com o artigo
284, inciso II e 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048 de
1999 , correspondente ao valor original de R$ 6.014,92 (seis mil e quatorze reais e noventa e dois
centavos).
Segundo constatado pela fiscalização, a contribuinte deixou de informar na Guia de
recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social (GFIP)
os valores pagos às cooperativas de trabalho que lhe prestaram serviços, conforme consulta
realizada no CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais – Resumo Mensal – GFIP, por
estabelecimento,
anexado
ao
AI
principal
de
DEBCAD
37.059.690-0
(processo
no
18050.004189/2008-45), no qual se observou a ausência de valores no campo destinado aos
valores pagos às cooperativas de trabalho.
Pois bem.
Depreende-se do artigo 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN, vejamos:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.609 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.004190/2008-70
6
No presente caso, que envolve a multa CFL 68, há uma nítida ligação entre a
existência da obrigação principal e a exigência da obrigação acessória, pois tal multa só é
aplicável sobre aqueles fatos geradores das contribuições previdenciárias que deixaram de ser
incluídos em GFIP; se eles já foram incluídos em GFIP (mesmo sem pagamento da contribuição) ou
se chegar à conclusão de que determinados valores não são fatos geradores de obrigações
previdenciárias não há que se falar em aplicação da multa CFL 68 pois não havia obrigação de
incluí-los em GFIP.
Existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. Apesar da
obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória (a obrigação principal é de pagar o
tributo, ao passo que a obrigação tributária acessória é declarar em GFIP a ocorrência do fato
gerador, são condutas independentes. Ora, tanto o são que poderia o contribuinte ter declarado
em GFIP a ocorrência do fato gerador mas não tê-lo pago, conduta que viola apenas a obrigação
principal, como poderia ter regularmente pago o tributo sem tê-lo declarado em GFIP, conduta
que fere a obrigação acessória). Assim, o reconhecimento da nulidade do débito principal, por
falta de demonstração da base de cálculo, em razão da ausência de identificação precisa dos
fatos geradores, deve, necessariamente, ocasionar a revisão da presente multa por
descumprimento de obrigação acessória.
No caso, o crédito tributário da obrigação principal foi objeto do processo no
18050.004189/2008-45, que foi integralmente cancelado pela DRJ quando do julgamento da
impugnação ao lançamento, conforme acórdão no 15-18.547 (fls. 288/296), que entendeu que as
contribuições previdenciárias lançadas haviam sido integralmente incluídas no pagamento feito
pela contribuinte através do Simples Nacional, conforme trecho do acórdão de piso que abaixo
reproduzo (fl. 296):
Pela leitura dos dispositivos acima concluímos que o débito apurado estava
incluído no pagamento feito pela impugnante através do Simples razão pela qual
entendemos ser o lançamento improcedente.
Logo, inexistido crédito tributário de obrigação principal, não pode ser mantida a
multa CFL 68, pois está teve como base de cálculo o valor das contribuições previdenciárias
lançadas em desfavor da Recorrente (multa corresponde a 100% do tributo devido, conforme fls.
13/19), sendo de rigor o cancelamento do lançamento objeto do presente processo.
Diante disso, é de rigor o cancelamento do auto de infração objeto deste processo
administrativo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para DAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.609 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.004190/2008-70
7

Fl. 312
DF CARF MF
Original